Tribunal: STF
Processo: ARE 765909
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV e LV, DA LEI MAIOR. OFENSA REFLEXA. ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento do art. 144 da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 



    II - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando demandar a análise de legislação processual ordinária, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    IV - A apreciação do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    V - Agravo regimental improvido.